Tribunal: STF
Processo: Rcl 2496
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO - ATO IMPUGNADO - REVOGAÇÃO - PERDA DE OBJETO. A
revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como
discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação,
julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo